Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-64.2010.8.14.0017
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ID _________ - PJE - DJE Edição ________/2020: _____/AGOSTO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CIVEL Nº 0000229-64.2010.8.14.0017
COMARCA:
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / Pa
APELANTE:
L. P. DA LUZ E CIA LTDA - ME
ADVOGADO(A)(S):
FÁBIO BARCELOS MACHADO (OAB/PA nº. 13.823)
APELADO:
FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A
ADVOGADO(A)(S):
HOMERO BELLINI JUNIOR (OAB/RS nº. 24.304)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. CONTESTAÇÃO. INVALIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INEQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERA CONFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1.

A representação processual da Apelada apresentou defeito, considerando a norma do art. 12, VI, do CPC/73. Por conseguinte, restando configurado defeito de representação, resta viciada a capacidade processual dos subscritores da contestação;
2.

A invalidade da contestação gera revelia. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e, portanto, as alegações do autor devem estar em necessária conformidade com o conjunto de provas dos autos. Precedentes do STJ.
3.

Observando regularmente os elementos de prova contidos nos autos, considera-se que não houve demonstração bastante da novação da dívida, conforme alegado pela Apelante.
4.

Não se tem
in casu
clara hipótese de novação tácita da dívida, conforme preconizado no art. 360, da Lei Civil. Para caracterização da novação é necessário a assunção de uma obrigação inteiramente nova com vista a extinguir e substituir obrigação anterior. Além disso, o art. 361, do Código Civil, pressupõe que a novação, mesmo a exercida de forma tácita, deva ser inequívoca, o que não se faz presente no caso concreto.
5.

Apelação conhecida e desprovida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, no sentido de, modificando a fundamentação e reconhecendo a revelia, manter a sentença que julgou improcedente os pedidos indenizatórios, considerando que não houve comprovação efetiva de hipótese de novação da dívida.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão por Videoconferência, aos três (03) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
L. P. DA LUZ E CIA LTDA - ME
, nos autos de Ação de Cancelamento de Protestos de Títulos c/c Indenização por danos Morais proposta contra
FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, que
julgou improcedente os pedidos da demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito (fls. 119/120).

Nas razões recursais (fls. 123/128), a Apelante alega que sentença não analisou o pedido de reconhecimento de ausência de capacidade postulatória, decorrente do defeito de representação, sendo que a signatária da procuração juntada pela Apelada não teria poderes para representar a pessoa jurídica e, por conseguinte, restaria caracterizada a revelia da demanda, face a incapacidade processual.

No mérito, defende que há provas concretas da renegociação das dívidas oriundas das duplicatas foram objeto de renegociação entre as partes, que ensejou a assunção de novas obrigações, de modo a caracterizar hipótese de novação tácita. Ressalta que restou comprovado que a partir da renegociação das dívidas da duplicatas a Ré teria se comprometido a efetuar a baixa nos respectivos protestos de títulos. Alega que a manutenção dos protestos, mesmo diante da renegociação, configura abuso de direito, apto a gerar o dever de indenizar a Apelante pelos danos morais sofridos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Inicialmente a relatoria do feito coube à Desa. Célia Pinheiro por distribuição regular realizada em 07.06.2011, porém, por força da emenda regimental n º. 05/2016, a relatora originária determinou a redistribuição dos autos perante a Seção de Direito Privado em 03.02.2017, sendo os autos redistribuídos a e. Desa. Maria de Nazaré Saavedra em 15.02.2017. Por fim, coube-me a relatoria do processo por redistribuição em 22.08.2017, tendo em vista a transferência para Seção de Direito Privado.

Em despacho de fl. 141, determinei a intimação da Apelada, a fim de apresentar cópia do contrato social da empresa demandada de modo a sanar eventual irregularidade da representação processual.

Conforme certidão de fl. 142, a Apelada não se manifestou sobre o despacho de regularização supracitado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 13 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. CONTESTAÇÃO. INVALIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INEQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERA CONFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A representação processual da Apelada apresentou defeito, considerando a norma do art. 12, VI, do CPC/73. Por conseguinte, restando configurado defeito de representação, resta viciada a capacidade processual dos subscritores da contestação;
2. A invalidade da contestação gera revelia. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e, portanto, as alegações do autor devem estar em necessária conformidade com o conjunto de provas dos autos. Precedentes do STJ.
3. Observando regularmente os elementos de prova contidos nos autos, considera-se que não houve demonstração bastante da novação da dívida, conforme alegado pela Apelante.
4. Não se tem
in casu
clara hipótese de novação tácita da dívida, conforme preconizado no art. 360, da Lei Civil. Para caracterização da novação é necessário a assunção de uma obrigação inteiramente nova com vista a extinguir e substituir obrigação anterior. Além disso, o art. 361, do Código Civil, pressupõe que a novação, mesmo a exercida de forma tácita, deva ser inequívoca, o que não se faz presente no caso concreto.
5.

Apelação conhecida e desprovida.

Conheço da apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o apelo pugna pelo reconhecimento de julgamento
citra petita
, na medida em que não teria sido analisada a questão atinente à incapacidade processual originada pelo defeito de representação da demandada, o que resultaria na configuração de revelia. No mérito, sustenta-se, essencialmente, que há comprovação de que a renegociação da duplicatas importou em novação da obrigação, sendo que a baixa dos protestos deveria ter sido realizada naquela oportunidade.

O ponto relativo à caracterização da revelia depende diretamente da análise acerca da alegada incapacidade processual da Ré, que, por sua vez, está baseada num defeito de representação da pessoa jurídica demandada nos autos da presente ação indenizatória.

Com efeito, tais aspectos processuais não foram efetivamente analisados na sentença vergastada, mostrando-se legítima a alegação de julgamento
citra petita.
No entanto, a mercê do art. 1.013, III, do CPC, a existência dessa omissão analítica da sentença não impede o conhecimento da tese de revelia no âmbito do juízo
ad quem.

E, analisando os requisitos de capacidade da parte, verifica-se de fato a existência de vício relacionado a adequada representação processual da demandada. Isso porque, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 47/56), a Ré juntou os seguintes documentos: i) instrumento de procuração (fl. 57), no qual a empresa demandada FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, na qualidade de outorgante, foi representada exclusivamente pela Sra. VALESCA FISS, sócia da referida empresa; ii) cópia da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da empresa (fls. 58/61); e, iii) cópia de extrato analítico de consulta ao SERASA, relacionado a autora.

Compulsando a cópia da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da empresa FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A (fls. 58/61), constata-se que o referido ato aprovou alterações no Estatuto Social da respectiva sociedade empresária, para regular a Administração da empresa da seguinte forma:
¿(...)
ARTIGO 6º
- A administração social compete à Diretoria.
ARTIGO 7º
- A Diretoria será eleita pela Assembleia Geral.
ARTIGO 8º
- A sociedade terá uma Diretoria composta por 03 (três) Diretores, todos residentes no País, podendo ser ou não acionistas.
(...)¿

Mais adiante, o Estatuto Social da Apelada consignou em relação ao modo de atuação e representação da sociedade empresária que:
¿(...)
ARTIGO 9º
-
(...)
Parágrafo Segundo -
Atos que impliquem na venda de bens imóveis, a oneração dos mesmos a qualquer título, a contratação de mútuos com ou sem garantia, outorga de procurações,
e
xigirão a assinatura de dois diretores, para vincular a companhia
(...)¿

Como se vê, a disposição da convenção social da sociedade empresária Apelada foi expressa em determinar que eventuais instrumentos de procuração para representação processual da pessoa jurídica deveriam ser obrigatoriamente assinados por dois diretores. A rigor, não há comprovação de que a signatária da procuração (fl. 57) era integrantes do corpo diretor da Apelada e, mesmo que ostentasse tal qualidade, ainda assim o referido instrumento seria irregular, pois ausente a assinatura do segundo e necessário diretor. Ou seja, a representação processual da Apelada apresenta defeito, considerando a norma do art. 12, VI, do CPC/73. Por conseguinte, restando configurado defeito de representação, resta viciada a capacidade processual, considerando que os advogados que subscreveram a peça de contestação não detinham a regular capacidade postulatória de representação da sociedade empresária, na forma estabelecida pelo art. 36, da redação antiga do CPC.

Nesse contexto, dada a evidência de incapacidade processual, que, mesmo indicada nesta instância, não foi regularmente sanada pela parte, tem-se como resultado a configuração da revelia, consoante previa o art. 13, II, do CPC/73, aplicável ao caso concreto, tendo em vista que a demandada formulou a contestação quando da vigência do antigo Código de Processo Civil.

Desta forma, tendo em vista a invalidade da contestação,
é cabível assentir com a tese de revelia (art. 319, CPC/73).

Em decorrência do reconhecimento da revelia, exsurgiria o efeito próprio da presunção da veracidade dos fatos alegados pela autora. No caso dos autos, em linhas gerais, verifica-se tratar de demanda que veicula pretensão indenizatória em razão possível manutenção indevida de protestos de títulos de crédito. A autora baseou sua pretensão na configuração de abuso de direito. Isso porque, a empresa demandada teria mantido o protesto de 15 (quinze) duplicatas em desfavor da demandante, muito embora já tivesse havido renegociação das dívidas consubstanciadas nestes títulos, sendo que tal renegociação caracterizaria, em tese, hipótese de novação da obrigação, o que ensejaria a imediata baixa dos protestos. Portanto, o ato ilícito da demandada corresponderia à manutenção de protesto das duplicatas mesmo diante da renegociação (novação) da dívida, circunstância que teria afetado a honra objetiva da empresa.

Diante do efeito da revelia, ter-se-ia que toda a situação explicitada pela Autora, relativamente à configuração de ato ilícito e correspondente dano moral da empresa, seria verossímil. Porém, entende-se que a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sendo admitida a possibilidade de desconstituição de tal presunção face os elementos de prova contidos nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui farta jurisprudência a respeito da presunção relativa que a revelia enseja, admitindo que tal presunção ceda diante das provas dos autos. Nesse sentido são os arrestos abaixo:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
. 2. Nos casos em que o contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado a ser aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação operada pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e costumes praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A revisão dos encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, passa por reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da condenação efetiva, o que esbarra no reexame de matéria fática da demanda, obstado pela Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1772036/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).
AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. NÃO AUTOMÁTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ.
PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial.
3. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, seria necessária a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pelo Enunciado n.º 7/STJ. 4. A reapreciação do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial por força do óbice contido no Enunciado n.º 7/STJ. impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 29/11/2017)

Segundo tal entendimento, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e, portanto, as alegações do autor devem estar em necessária conformidade com o conjunto de provas dos autos.

No quadro de provas dos autos, visualiza-se que o autor juntou comprovação de troca de e-mails com a demandada (fls. 26/28) tratando das dívidas consubstanciadas nas duplicatas objeto de protesto, bem como certidão positiva de protesto (fls. 32/33), emitida pelo cartório extrajudicial. Além disso, juntou declaração documental da empresa NB automóveis (fl. 34), a indicar que eventual negócio de compra e venda de bem não fora realizado em razão da existência do protesto dos título de crédito.

Ainda na fase probatória foram colhidas provas orais na audiência de instrução (fls. 98/100), materializadas no depoimento pessoal de sócio da Autora e da testemunha LILIANE ANTONIA DANTAS DA SILVA.

Em seu depoimento pessoal o Apelante registrou:
¿Que ficou convencionado entre as partes que o pagamento desse valor seria feito através de duplicatas de forma parcelada, não recordando em quantas parcelas, mas eram várias duplicatas; Que houve atraso no pagamento dessas duplicatas; Que a requerida chegou a protestar todas as duplicadas que estavam em atraso no pagamento; Que o depoente afirma que atrasou o pagamento das duplicatas porque houve um atraso no pagamento ao depoente dos tomadores de serviço da empresa autora e não pôde cumprir em dia o pagamento das duplicatas com a empresa requerida; Que o depoente propôs à requerida renegociar a dívida em atraso, fato que foi aceito pela requerida com correção do valor em atraso;
Que esse acordo foi feito por telefone e combinado de que o pagamento do valor corrigido seria efetuado através de depósito bancário; Que a renegociação da dívida não foi formalizada através de instrumento, mas apenas com a troca de correios eletrônicos; Que o depoente enviou e-mail para a requerida, enquanto que a requerida retornou o e-mail com a proposta dela de renegociação da dívida;
(...)
Que o depoente afirma que a empresa requerida se comprometeu a dar baixa no protesto das duplicatas do primeiro parcelamento, mas que esse fato não foi formalizado por escrito
; Que o depoente afirma que a requerida deu baixa no protesto das duplicatas após o pagamento da última parcela da renegociação da dívida; Que o depoente afirma que perdeu contratos com a SESPA, no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, e foi prejudicado com os protestos não baixados pela requerida;
(...)
Que a única forma de negociação com a empresa requerida era por telefone ou pelo correio eletrônico;¿

A seu turno, a única testemunha dos autos asseverou:
¿Que a depoente trabalha na empresa autora há um ano e meio mais ou menos; Que a depoente foi a funcionária responsável por ligar para Maurício, este funcionário da empresa requerida, para renegociar o parcelamento, ficando acertado que o novo pagamento seria realizado através de um entrada e oito pagamentos;
(...)
Que Mauricio passou o cronograma desse parcelamento por e-mail para a autora; Que ficou acertado por telefone que a requerida daria baixa nos protestos lançados com esse novo parcelamento; Que Maurício relatou para a depoente que a requerida daria baixa nos protestos lançados com o pagamento das parcelas; Que depois do pagamento da primeira parcela e como os protestos não foram baixados, Maurício encaminhou outro e-mail informando que a baixa do protestos seria realizada progressivamente de acordo com o pagamento das prestações; Que a última parcela desse novo parcelamento ocorreu no mês junho ou julho de 2010; Que até essa data os protestos contra a autora persistiam;
(...)¿

Efetivamente, são estes os elementos de prova que compõem os autos. Observando regularmente tais elementos, considera-se que não houve demonstração bastante da novação da dívida, conforme alegado pela Apelante.

Ora, a situação era a seguinte: o Apelante não efetuou o pagamento das duplicatas na respetiva data de seus vencimentos, fato que ensejou o protesto dos títulos de crédito. Em 16.11.2009, a credora, ora Apelada, enviou e-mail (fls. 26/27) à Autora, identificando os débitos existentes e possível forma de quitação. Outro correio eletrônico foi encaminhado pela Apelada no dia 22.01.2010, reconhecendo o pagamento de três parcelas da renegociação.

No entanto, considerando o depoimento pessoal do sócio da Autora, que indicou expressamente que o acordo de renegociação da dívida foi todo realizado através de e-mails, vê-se que os ditos correios eletrônicos juntados aos autos não fazem qualquer menção sobre a obrigação de imediata exclusão dos protestos das duplicatas.

Mesmo tendo em conta o
pacta sunt servanda
e as normas do artigos 112 e 113 do Código Civil resulta impossível concluir que a efetivação imediata de baixa dos protestos era prestação objeto da renegociação entre as partes. Do mesmo modo, não se tem
in casu
clara hipótese de novação tácita da dívida, conforme preconizado no art. 360, da Lei Civil. Verdadeiramente, entende-se que, para caracterização da novação, é necessário a assunção de uma obrigação inteiramente nova com vista a extinguir e substituir obrigação anterior. Além disso, o art. 361, do Código Civil, pressupõe que a novação, mesmo a exercida de forma tácita, deva ser inequívoca, o que não se faz presente no caso concreto.

A esse respeito, cita-se julgado do STJ:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. MANIFESTO ÂNIMO DE NOVAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica, no presente caso, violação ao disposto no art. 535, II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido manifestou-se pela necessidade de inequívoca vontade de novar, bem como expressamente consignou a configuração do instituto da novação.
2. A norma prevista no art. 361 do CC exige inequivocamente a existência da vontade de novar, porém a verificação de sua existência no caso concreto, pelo Superior Tribunal de Justiça, implicaria violação ao enunciado sumular 7/STJ.
3. Agravo não provido.
(AgRg no Ag 1414193/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)

Na espécie, tem-se que a renegociação dos débitos contidos nas duplicatas não passou de prorrogação do vencimento, caracterizando estratégia comercial que visava apenas assegurar o adimplemento da prestação pecuniária.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHECO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, no sentido de, modificando a fundamentação e reconhecendo a revelia, manter a sentença que julgou improcedente os pedidos indenizatórios, considerando que não houve comprovação efetiva de hipótese de novação da dívida

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO